Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728913-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DE DEUS PASSOS AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO 1. Compulsando os autos de origem (0729890-02.2022.8.07.0001), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília, verifica-se a juntada de ofício enviado pela 14a Vara Cível de Brasília (ID 135521380/1) informando a existência de mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (0712109-13.2022.8.07.0018), que tem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Nesse passo, observa-se que a medida liminar foi deferida no mandado de segurança para determinar que a autoridade impetrada providencie o exame do recurso administrativo interposto no processo seletivo objeto da controvérsia (Edital n. 80/2022), bem como para determinar a manutenção do ora agravado no certame (ID 134234254 naquele feito). 3. Diante dessas considerações, intime-se a parte agravante para comprovar a subsistência do interesse processual no agravo de instrumento. 4. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca das providências adotadas a partir da comunicação enviada pela 14a Vara Cível de Brasília. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator